Tribunal: TJES
Processo: 0002821-65.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002821-65.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAFAEL TURETA DINIZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE SUPOSIÇÃO ACERCA DE PENA E REGIME APLICADOS EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. RELEVÂNCIA. APREENSÃO DE APETRECHOS USUAIS DO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ entende que a primariedade do acusado não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados e que a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante da mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não sendo possível prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de a recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis.

2. Mesmo não sendo possível realizar mera suposição sobre a pena e o regime a serem eventualmente aplicados em caso de condenação, a jurisprudência orienta que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, que neste caso são relevantes, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06, influirão diretamente na fixação da pena e inclusive com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, podendo inclusive autorizar a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do art. 33, § 3º, do CP.

3. Ocontexto em que se deram os fatos e a enorme quantidade e variedade de drogas, além da alta nocividade de parcela delas, aliadas a apetrechos usuais do tráfico, revela de fato a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, autorizando a manutenção de sua prisão preventiva.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para restabelecer a prisão preventiva do acusado, determinando a expedição de mandado prisional em seu desfavor, tendo como data limite de cumprimento 20/07/2042, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que revogou a prisão preventiva de RAFAEL TURETA DINIZ nos autos da ação penal n°. 0001972-93.2022.8.08.0047, na qual lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas.

A Acusação sustenta que a medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que revogou a prisão preventiva de RAFAEL TURETA DINIZ nos autos da ação penal n°. 0001972-93.2022.8.08.0047, na qual lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas.

A Acusação sustenta que a medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

Pois bem, segundo consta da denúncia, o acusado foi preso na posse de alguns entorpecentes após monitoramento motivado por informações de um morador que não quis se identificar sobre o tráfico exercido principalmente durante a madrugada, tendo sido localizados, na residência do réu, diversos entorpecentes, variados e em grande quantidade, parcela deles altamente nocivos, além de outros apetrechos destinados à traficância.

Segundo consta, fora apreendida enorme quantidade de drogas, consistente em 03 tabletes de 1940g de maconha, 26 buchas de maconha, 10 pedaços pequenos de maconha, 01 bucha grande de maconha, 23 papelotes de cocaína, 02 papelotes maiores de cocaína, 03 pedaços de cocaína pesando cerca de 232g, 02 tabletes pesando aproximadamente 949g de cocaína, 403 unidades de ecstasy, além de 04 aparelhos celulares, 04 balanças de precisão e 01 sacola de embalagens para drogas.

Ao revogar a prisão preventiva do acusado, o magistrado
a quo
reputou ser possível que não lhe seja aplicado regime mais gravoso quando da condenação, uma vez que responde apenas à presente ação penal.

No entanto, o STJ entende que a primariedade do acusado não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados e que a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante da mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não sendo possível prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de a recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis. Confira-se:
AgRg no HC n. 805.494/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023
.

Mesmo não sendo possível realizar mera suposição sobre a pena e o regime a serem eventualmente aplicados em caso de condenação, a jurisprudência orienta que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, que neste caso são relevantes, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06, influirão diretamente na fixação da pena e inclusive com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, podendo inclusive autorizar a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do art. 33, § 3º, do CP.

Por seu turno, entendo que o contexto em que se deram os fatos e a enorme quantidade e variedade de drogas, além da alta nocividade de parcela delas, aliadas a apetrechos usuais do tráfico, revela de fato a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, autorizando a manutenção de sua prisão preventiva. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO MAIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.II - A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e lesividade das drogas apreendidas - 54,3 kg de cocaína, 7.855 gramas da substância entorpecente THC - TetraHidroCanabinol - além de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais) e U$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove dólares) e EUR$ 1.405,00 (mil e quatrocentos e cinco euros) em espécie, balanças de precisão e documentos, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.III - O acórdão recorrido concedeu a ordem para adequar a prisão preventiva do recorrente ao texto legal, determinando sua transferência para Sala de Estado Maior ou, em sua ausência, para cela especial compatível. A alegação de eventual descumprimento de tal determinação não comporta conhecimento, posto que deve ser apresentada inicialmente perante o Tribunal de origem, o que não se verifica dos presentes autos, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 177.764/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DISPENSA DE OBJETO NO CHÃO. FUGA IMOTIVADA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Verifica-se fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente uma vez que este, ao notar a aproximação policial, dispensou objeto que trazia consigo - identificado como uma porção de maconha e R$ 208,00 - e pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em sua residência em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude das provas.2. O decreto de prisão preventiva encerra fundamentação idônea ao destacar a existência de indício suficiente de autoria do delito pelo paciente e a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, posto que o paciente guardava um tijolo de maconha (788,94g), outra porção de maconha (9,54g), além de embalagens, balança, bloco de anotação e a importância total de R$ 5.498,00, a revelar a prática da mercancia ilícita.3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso Ministerial, para restabelecer a prisão preventiva do acusado, determinando a expedição de mandado prisional em seu desfavor, tendo como data limite de cumprimento 20/07/2042.

É como voto.